Tribunal: STF
Processo: Pet 12188
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI, pelo afastamento do sigilo bancário de THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA (CPF nº 038.838.341-06) e ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO (CPF nº 508.508.735-68).
A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO e THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput , todos do Código Penal (petições STF nºs 9.276/2026 e 9.278/2026).
Em 5/2/2026, determinei o levantamento de sigilo desta Pet 12.188/DF, bem como a notificação dos denunciados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 17).
Foi juntada aos autos certidão de Oficial de Justiça, que informou a notificação infrutífera de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO, estando o denunciado em local incerto e não sabido (eDoc. 26, fl. 23).
Em 4/3/2026, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990,  determinei a notificação por edital de  ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO (eDoc.30).
Em 11/3/2026, a defesa de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO solicitou a habilitação dos advogados constituídos nos autos, assim como a nulidade da notificação por edital do denunciado, ao argumento, em síntese que “a referida citação por edital é manifestamente nula, por violar frontalmente os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal(eDoc.43).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.45-47).

É o breve relato. DECIDO.

O Código de Processo Penal prevê, em seu art. 351, que a notificação/citação do réu deverá ser realizada de formal pessoal, não, em nome do seu advogado constituído.
Da mesma forma, o CPP estabelece, que estando o acusado em local incerto e não sabido, ele deverá ser notificado/citado por edital, nos termos do art. 363, § 1º )“Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”),  previsão também contida no art. 4º, § 2º. da Lei 8.038/90 (“Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo”(.
Por outro lado, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo acusado, sobretudo se consideradas as particularidades do caso, em especial a constituição de advogados nos autos.
Nessas circunstâncias, tem plena incidência, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Assim sendo, não foi demonstrada a existência de cerceamento de defesa a justificar a nulidade da notificação editalícia. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO.
DETERMINO, que a Secretaria Judiciária proceda a imediata habilitação dos advogados constituídos pelo denunciado para o seu integral acesso aos autos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente